Tribunal: TJMT
Processo: 1075028-11.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075028-11.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA ROCHA AGNOLON - CPF: 029.567.761-93 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. FRACIONAMENTO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação por danos morais ajuizada contra companhia aérea. A autora pleiteia indenização por problemas em voos de ida e volta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento separado de ações por fatos relacionados configura fracionamento indevido, ensejando extinção por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fracionamento indevido ocorre quando pedidos conexos, que poderiam ser cumulados, são propositalmente separados, violando a boa-fé e a economia processual.

4.

Os eventos ocorreram em curto intervalo e envolvem a mesma consumidora, empresa aérea, localidades e fundamentos jurídicos semelhantes.

5.

Não há interesse processual em nova ação baseada em contexto comum já judicializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fracionamento injustificado enseja ausência de interesse processual e autoriza a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 1º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1003040-57.2023.8.11.0010, j. 31.07.2024; TJMT, ApCiv 1005158-15.2020.8.11.0041, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em suas razões de agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que não está caracterizado o fracionamento indevido de demanda, pois os voos configuram contratos distintos, com códigos localizadores próprios e problemas específicos (atraso em um caso e cancelamento em outro).

Alega que não há qualquer intuito de obtenção de vantagem indevida ou enriquecimento ilícito, caso se mantenha o entendimento quanto ao fracionamento, deve ser determinada a reunião das ações para julgamento conjunto.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno
interposto nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

contra a decisão monocrática que em apelação, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito
.

Por primeiro, o fracionamento indevido de demanda ocorre quando a parte, podendo deduzir todos os seus pedidos em uma única ação, opta por fragmentá-los em múltiplas ações, ocasionando desnecessária multiplicidade de processos. Tal prática viola princípios processuais fundamentais, notadamente os princípios da economia processual, da eficiência e da boa-fé objetiva, que devem nortear a atuação das partes no âmbito processual.

No caso em análise, verifica-se que a autora/agravante ajuizou duas demandas distintas, ambas com pedido de indenização por danos morais, fundamentadas em problemas ocorridos em voos (ida e volta) realizados com intervalo de poucos dias.

Embora sejam formalmente contratos distintos, com códigos localizadores diferentes, é inegável que os eventos integram um mesmo contexto fático e uma mesma relação jurídica material.

A conexão entre as causas é evidente, pois os fundamentos de ambas as demandas são essencialmente os mesmos: falha na prestação de serviço de transporte aéreo realizada pela mesma companhia, envolvendo a mesma consumidora, em viagem de ida e volta entre as mesmas localidades, ocorrida em intervalo de poucos dias.

Nesse sentido, o art. 55 do CPC estabelece que
"reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".
No presente caso, há identidade de pedido (indenização por danos morais) e similaridade na causa de pedir (falha na prestação do serviço de transporte aéreo), o que evidencia a conexão entre as demandas.

A fragmentação em ações diferentes, quando os fatos poderiam perfeitamente ser narrados em uma única petição inicial, com cumulação de pedidos, afronta o princípio da economia processual e sobrecarrega desnecessariamente o Poder Judiciário. Além disso, cria o risco de decisões conflitantes sobre matérias conexas.

Quanto ao pedido alternativo formulado pela agravante, no sentido de que seja determinada a reunião das ações para julgamento conjunto, a reunião de processos por conexão, prevista no art. 55, §1º, do CPC, pressupõe a existência de interesse processual em ambas as demandas.

Em análise, reconhecido o fracionamento indevido e a consequente ausência de interesse processual, não há como determinar a reunião das ações, pois uma delas, a presente, não preenche condição elementar para seu processamento.

Ademais, permitir a reunião das ações após constatado o fracionamento indevido seria ratificar comportamento contrário à boa-fé processual e aos deveres de cooperação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ART 485 VI CPC -
FRACIONAMENTO
DE AÇÕES -
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O
fracionamento
de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1003040-57.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE
VOO
– MENOR DE IDADE –
FRACIONAMENTO
DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA –
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
fracionamento
de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar e configura
ausência
de
interesse
processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
(N.U 1005158-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Como bem destacado na sentença de primeiro grau, "
é evidente que a autora poderia, em uma ação só, expor todos os fatos e pleitear a condenação da ré pelos danos que diz ter suportado",
opção que não foi adotada, gerando desnecessário custo de recursos judiciais.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025